Tribunal: STF
Processo: HC 99398
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 
   PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
   SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES. WRIT 
   DENEGADO.

1. 	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "a via 
   estreita do processo de habeas corpus não permite que nele se 
   proceda à ponderação das circunstâncias referidas nos arts. 59 e 
   68 do Código Penal. Não cabe reexaminar, no âmbito do remédio 
   heróico, os elementos de convicção essenciais à definição da 
   sanção penal, porque necessária, para tal fim, a concreta 
   avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios 
   legais que regem a operação de dosimetria da pena." (HC 82.713/MS,
   Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.09.2006).
2. 	Entendo que o 
   Juiz sentenciante fundamentou suficientemente a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os 
   elementos que caracterizaram as circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da 
   Constituição da República, e nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 
   
3. 	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "ao fixar a pena 
   dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito 
   secundário do tipo do tráfico, pode o Juiz majorar a pena a 
   partir da conjugação da espécie de substância apreendida com 
   outros elementos, como a quantidade ou mesmo a qualidade do 
   entorpecente apreendido." (HC 94.655/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
   DJe 192, 09.10.2008).
4. 	Habeas corpus denegado.